Tribunal: TJMT
Processo: 1012280-31.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012280-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (APELANTE), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), AUTO POSTO CANELA LTDA - CNPJ: 08.603.562/0009-99 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE DEUS SEMPIO FARIA - CPF: 078.527.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1012280-31.2022.8.11.0002

Apelante:
Deivison Ribeiro Primo

Apelado:
Auto Posto Canela Ltda.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Deivison Ribeiro Primo.

Ação
: Repetição de Indébito c/c Compensação por Danos Morais, movida em face de

Auto Posto Canela Ltda.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar a restituição na forma simples do valor discutido (R$ 20,00), bem como distribuiu a sucumbência reciprocamente entre as partes e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 159862051
)
: Sustenta, em síntese, que é caso de alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para que sejam fixados em percentual sobre o valor da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 159862053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1012280-31.2022.8.11.0002

Apelante:
Deivison Ribeiro Primo

Apelado:
Auto Posto Canela Ltda.

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
Deivison Ribeiro Primo
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito c/c Compensação por Danos Morais, movida em face de

Auto Posto Canela Ltda.
, para determinar a restituição na forma simples do valor discutido (R$ 20,00), bem como distribuiu a sucumbência reciprocamente entre as partes e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, em razão da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

A lide objetiva a restituição de pagamento realizado em duplicidade, no montante de R$ 20,00, e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00.

A sentença reconheceu a ocorrência do pagamento em duplicidade e determinou seja realizada a restituição na forma simples, bem como indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Como consequência, distribuiu a sucumbência reciprocamente entre as partes e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Acerca da matéria, preleciona o CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Da leitura do dispositivo, é possível perceber que há determinação para que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da condenação. A possibilidade de fixação em percentual sobre o valor da causa, somente se revela possível em caso de não ser possível mensurar o valor da causa.

No caso, há condenação líquida no montante de R$ 20,00 e, assim, não se mostra possível a fixação sobre o valor da causa.

Dessa forma, em razão do valor da condenação ser ínfimo (R$ 20,00), aplica-se o critério de fixação dos honorários advocatícios conforme a regra do art. 85, §8º do CPC.

A par disso, observa-se que o julgador, em razão do baixo valor da condenação, fixou os honorários de maneira equitativa. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e em flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 não se mostra desarrazoado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023